Tribunal: TJDFT
Processo: 0005122-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005122-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSELAINE DO NASCIMENTO COELHO, MARCELO ALVES BARREIRO, MARIA JOSENI DO NASCIMENTO COELHO, WILLIAM GOMES DOS SANTOS, LUCAS MENEZES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que a recorrente MARIA JOSENI DO NASCIMENTO COELHO não regularizou sua representação processual, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal, para assistir aos seus interesses. Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para ciência e eventual impugnação da decisão de ID no 39081989. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007